Tribunal: TJPA
Processo: 0803679-87.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803679-87.2021.8.14.0061

APELANTE: DANIEL ARAUJO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVIMENTO.

AUTORIA CRIMINOSA NÃO COMPROVADA.

DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO QUE SE MOSTRAM DIVERGENTES E CONTRADITÓRIOS EM VÁRIOS ASPECTOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual
não resta provada, a autoria do crime de tráfico de drogas irrogado ao apelante. Em que pese, comprovada a exaustão a materialidade delitiva, o mesmo não se pode dizer em relação a autoria do crime, uma vez que os depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, são divergentes e contraditórios em diversos pontos, havendo, incerteza, principalmente quanto a propriedade de 11 (onze) invólucros de "maconha", pesando aproximadamente 11,0g (onze) gramas, deixados em uma praça pública;

2.R
esta deveras temerário afirmar que a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes encontra-se regularmente demonstrada, ainda que esteja comprovada a materialidade do crime, os elementos probatórios colhidos durante a instrução probatória, são insuficientes e não se prestam a respaldar uma condenação;

3. Recurso conhecido e provido, para absolver o apelante Daniel de
Souza Araújo, por insuficiência de provas. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

DANIEL ARAUJO DE SOUZA
,

interpôs recurso de apelação,

irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA (ID 17759669),

que o condenou como incurso no tipo penal do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006,

à reprimenda de

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto,

e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreita criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 17759502) que no dia 13 de novembro de 2021, por volta de 12h30min, uma guarnição da ROCAM, realizava rondas preventivas pela cidade de Tucuruí, quando, ao passar pela Rua Siqueira Campos, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita próximos a quadra de esportes. De acordo com os militares, na ocasião, havia um cadeirante, neste caso, o denunciado, passando/fornecendo um invólucro para outro homem, que em contrapartida lhe entregou uma certa quantidade em dinheiro.

Acrescenta a incoativa, que ante a atitude suspeita, imediatamente, os agentes empreenderam diligências a fim de abordar o “comprador”, porém, este estava em uma motocicleta e conseguiu fugir. Ato contínuo, a guarnição retornou ao local para abordar o acusado, oportunidade em que o encontraram subindo uma ladeira localizada na Rua Siqueira Campos.

Feita a revista pessoal no acusado, nenhuma droga foi encontrada com ele, entretanto, no decorrer das diligências policiais, os agentes foram até o local onde o denunciado foi visto inicialmente e, ao realizar uma busca minuciosa, encontraram 11 (onze) invólucros de “maconha”, pesando 12,3 (doze gramas e trinta miligramas), juntamente com a quantia de R$ 59,00 (cinquenta e nove) reais.

Em
razões recursais
(ID 17908477),

clama a defesa pela absolvição do acusado, ancorada na tese de ausência de provas.

Ressalta,

que após a revista pessoal não foram encontradas drogas com o apelante, além do que, registra que os policiais militares que o prenderam em razão da prática do crime de tráfico de drogas, reconheceram em juízo que o local em que ocorreu a prisão é ponto de comércio e consumo de entorpecentes, logo, as substâncias ilícitas apreendidas poderiam ser de qualquer pessoa.

Outrossim,

roga pela fixação da pena-base no mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas, pois alega que restou demonstrado nos autos, que as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal Brasileiro, lhes são amplamente favoráveis.

Em seguida, postula pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade, prevista no art. 65, I, do Código Penal Brasileiro, no patamar de 1/6 (sexto), reduzindo-se, por consequência, a pena a ele aplicada pelo juízo sentenciante.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 18876902), a representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo
conhecimento
e o
provimento
do apelo manejado, ressaltando o
parquet
, que os depoimentos fornecidos pelos policiais militares, comprovam que no momento da prisão do apelante, este não foi encontrado portando nenhum tipo de substância entorpecente, além disso, o recorrente não detêm antecedência delitiva, bem como não fora constatado que faz do crime seu meio habitual de vida, logo, restou-se assente que estão ausentes os requisitos mínimos que possam confirmar a autoria do crime.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento e o parcial provimento do apelo
, apenas

para que seja reconhecida a atenuante da menoridade, sem, no entanto, consequências na pena aplicada, por óbice da Súmula 231, do C. STJ.

É o relatório.

VOTO

1. Do pleito absolutório. Ausência de provas.

Clama a defesa pela absolvição do acusado, ancorada na tese de ausência de provas. Salienta que após revista pessoal efetuada pela polícia militar, não foram encontradas com o apelante substâncias entorpecentes, além do que, afirma que os agentes de segurança pública que prenderem o recorrente pelo crime de tráfico de drogas, consignaram em juízo que o local em que foi efetuada a prisão e ponto conhecido de comércio e consumo de entorpecentes, logo, as drogas apreendidas poderiam ser de qualquer pessoa que estivesse naquele local.

Em detida análise dos autos, observa-se que as argumentações trazidas pelo apelante merecem prosperar.

A
materialidade delitiva,
in casu
, resta comprovada, a partir do termo de exibição e apresentação (ID 17759468, fl. 25), quando foram apreendidas 11 (onze) unidades de “maconha”, pesando aproximadamente 12,3g (doze gramas e trinta miligramas); do Laudo de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga Provisório (ID 17759468, fl. 23); e do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso (Definitivo), 2022.08.000014-QUI (ID 17759644, fl. 154), que assim atesta:

“2-DO MATERIAL:

“Tratam-se de 11 embalagens confeccionadas em plástico filme, no formato “limãozinho”, contendo erva seca prensada, pesando no total 11,0g (onze gramas), o material em questão é constituído por restos de folhas, talos, hastes e sementes de coloração castanho”.

(...)

4 – DO RESULTADO:

No material acima descrito, obteve-se o resultado
POSITIVO
para a substância Tetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa, chamado MACONHA.”

No entanto, quanto a
autoria delitiva
,

atribuída ao apelante, entendo que existem dúvidas no que diz respeito a prática do crime de tráfico de drogas.

Conforme narrado pelo
dominus
litis, o apelante Daniel Araújo de Souza, foi preso por 03 (três) policiais militares
no dia 13 de novembro de 2021, por volta de 12h30min, que, avistaram dois indivíduos em
atitude suspeita
que estavam próximos a uma quadra de esportes.

De acordo com os militares, na ocasião, havia um cadeirante, neste caso, o apelante, que teria fornecido a outra pessoa um invólucro com drogas, tendo o suposto consumidor, em contrapartida repassado ao apelante uma certa quantia.

Por sua vez, os policiais inicialmente tentaram, primeiro, abordar o suposto comprador das drogas entregues pelo apelante, o que, todavia, não conseguiram, pois ele conseguiu sair do local em uma motocicleta. Poucos minutos depois, encontraram o acusado, cadeirante, que estava em outro local diverso daquele em que teria ocorrido o repasse dos entorpecentes, tentando subir uma ladeira. Ao ser abordado e preso, não foram encontradas substâncias entorpecentes.

Com efeito, confrontando os fatos narrados pelo titular da ação penal, com os depoimentos colhidos em juízo, prestados por dois, dos três policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que há sérias dúvidas quanto a autoria criminosa.

A testemunha
Eliachar Ghisolfi Francischeto
, policial militar, em juízo (ID 17759665), declarou,
verbis:

“
Que estava em ronda pela Siqueira Campos, quando avistou um elemento, juntamente com o elemento (Daniel), encostado com a cadeira, bem próximo a mureta da praça, e visualizou Daniel pegando alguma coisa do rapaz da motocicleta
;
Que quando o rapaz avistou a guarnição, o mesmo se evadiu do local, e então fez a abordagem no cadeirante e lá foi encontrada uma quantidade de entorpecente
;
Que não se recorda a quantidade, mas aparentava ser “maconha”
;
Que não se recorda bem da situação em razão do tempo, mas só se lembra que abordou ele na praça, tendo o acusado dito ao depoente que outra pessoa também estava no local e saiu correndo por uma escada que existe as proximidades da praça
;
Que esta pessoa que fugiu pela escada não foi presa
; Que afirma novamente afirma que não se lembra muito bem;
Que não sabe informar se o acusado estava repassando ou recebendo alguma coisa
; Que os policiais fizeram a varredura na praça; Que eles, quando encontram a guarnição tentam se desfazer das drogas; Que não se recorda do que acusado teria lhe falado; AS PERGUNTAS DA DEFESA, respondeu:
Que não se recorda onde a droga foi encontrada, mas a guarnição fez uma varredura na praça, e encontraram drogas no lugar onde o acusado estava
;
Que apresentaram o acusado na delegacia, junto com o dinheiro que estava com o acusado
;
Que confirma que não conseguiram identificar o rapaz que estava na motocicleta; Que encontram Daniel saindo pela rua Siqueira Campos saindo em sua cadeira
;
Que não se lembra como foi encontrada a droga e lembra vagamente que as drogas foram encontradas no gramado da praça
;
Que no local em que o acusado foi preso, existem varias denuncias sobre a prática do crime de tráfico; Que é uma área que se prática o crime de tráfico
”.

Em seguida, a testemunha arrolada pelo Ministério Público, Jocielder Lima de Souza, declarou (ID 17759666):

“Que se recorda da situação;
Que estavam em ronda as proximidades da Siqueira Campos, quando, em uma praça, visualizaram o acusado repassando drogas a uma pessoa que estava encostada em uma moto; Que suspeitaram que fossem drogas
;
Que tentaram fazer a abordagem do individuo que estava na moto, mas não conseguiram; Que quando voltaram a praça, encontraram o acusado praticamente no mesmo lugar
;
Que não se recorda onde estava a droga
;
Que não se recorda qual era o tipo de droga
; Que não lembra se acusado confessou ou crime; Que só se lembra da situação que avistou; AS PERGUNTAS DA DEFESA:
Que no local em que ocorreram os fatos, ocorre muito o crime de tráfico e quando viram a situação, já acharam suspeito
;
Que quando se aproximaram o rapaz da moto fugiu; Que não conseguiram especificar se o que estava sendo repassado era droga
;
Que recorda que o acusado já tinha saído da praça, subido um beco e estava uma casa as proximidades
;
Que diz que o acusado passou algo ao motociclista; Que com o acusado, não se recorda se foi encontrado algo
;
Que acredita que as drogas foram encontradas as proximidades da praça
;
Que com o acusado, não tem certeza, mas as drogas foram encontradas as proximidades
”;

De todo o colhido, verifica-se que os depoimentos apresentados em juízo são contraditórios, observando-se que as narrativas divergem claramente
quanto ao que foi apreendido
, o
local em que foram encontradas as drogas
,
quem estaria repassando ou recebendo as substâncias entorpecentes
, e ainda um fato novo e relevante que não consta das circunstâncias apresentadas pelo órgão acusatório: a existência de uma
terceira pessoa
no local em que ocorreu a prisão do apelante Daniel Araújo de Souza.

Os depoentes, policiais militares que estavam de serviço, não se recordam que tipo de substância entorpecente teria sido apreendida com o apelante, muito menos a quantidade de drogas, bem como, o local em que teriam sido encontrados os entorpecentes, se no local em que inicialmente o recorrente estava encostado em sua cadeira de rodas ou se as proximidades da praça, e considerando que praças públicas destacam-se por suas extensas dimensões, diante da presença constante de inúmeros frequentadores, verifica-se que não há precisão, de onde realmente foram recolhidos os entorpecentes por parte da autoridade policial.

Outro ponto que chama a atenção e é claramente divergente, diz respeito a quem realmente
estaria repassando ou recebendo as drogas apreendidas pela polícia militar
, encontradas as proximidades da praça, não se tendo certeza se estavam no mesmo local que o acusado foi inicialmente visualizado pelos policiais. O primeiro depoente declara:
“
Que não sabe informar se o acusado estava repassando ou recebendo alguma coisa”
. Por sua vez o segundo depoente, que também estava na guarnição declara:
Que estavam em ronda as proximidades da Siqueira Campos, quando, em uma praça, visualizaram o acusado repassando drogas a uma pessoa que estava encostada em uma moto; Que suspeitaram que fossem drogas; Que não conseguiram especificar se o que estava sendo repassado era droga
.
”.

Ora, os esclarecimentos apresentados pelos policiais, não são seguros em afirmar que o apelante
Daniel Araújo de Souza era o traficante
,
aquele que estava, de fato, repassando drogas ao elemento que fugiu em uma motocicleta
que, perfeitamente, poderia ser ele o traficante de drogas, além do que, o segundo depoente disse que suspeitou que estava ocorrendo o repasse/recebimento de drogas, no entanto, ao final de seus esclarecimentos, afirmou que não poderia especificar se o material que estava sendo repassado e/ou recebido, tratava-se de substâncias ilícitas.

Destaco, ainda, o que afirmou o primeiro depoente:
“
Que não se recorda bem da situação em razão do tempo, mas só se lembra que abordou ele na praça, tendo o acusado dito ao depoente que outra pessoa também estava no local e saiu correndo por uma escada que existe as proximidades da praça”
.

Com efeito, de acordo com que afirmou o policial militar
Eliachar Ghisolfi Francischeto
, é bem possível que no local em que ocorreram os fatos, existisse uma terceira pessoa, considerando que praças públicas são locais de grande movimento e no caso, conhecida pelo intenso tráfico de drogas, os entorpecentes podem ter sido deixados por terceiros no gramado da praça ou as proximidades em que se encontrava o recorrente quando ele foi preso pela polícia militar.

Portanto, resta deveras temerário afirmar que a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes encontra-se regularmente demonstrada, ainda que esteja comprovada a materialidade delitiva, tais elementos não se prestam a respaldar uma condenação.

Desse modo, ante à
ausência
de provas de autoria aptas a comprovar adequadamente a prática delitiva, a
absolvição
do recorrente, é medida que se impõe.

Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença e absolver o apelante Daniel Araújo de Souza da imputação que lhe foi feita pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Dê-se-lhe baixa na nota de culpa fazendo desaparecer toda e qualquer anotação atinente a este processo.

É o voto.

Belém/PA, 16

de outubro

de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/10/2024